Tribunal: TJDFT
Processo: 0730680-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA (agravante/exequente) em face da decisão (ID 18818990) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo 0710732-54.2019.8.07.0004) movido contra CARLOS ROBERTO SILVA e CARLOS R SILVA – ME (agravados/executados), acolheu a impugnação apresentada e desconstituiu a penhora on-line de ativos financeiros constantes da conta poupança do executado. A agravante/exequente afirma, em suma, ser possível a penhora de ativos depositados em conta poupança quando essa é desvirtuada pela sua utilização como se conta corrente fosse, situação a ser analisada mediante a análise dos respectivos extratos bancários a serem juntados aos autos pelo executado, a quem incumbe o ônus probatório quanto à impenhorabilidade dos valores constritos. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para manter a penhora realizada via BacenJUD e determinar a expedição de alvará de levantamento em favor do credor. Preparo ID 18818989. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença de ambos os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, tem-se que o artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. (grifou-se) Insta ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, no sentido de ser absoluta a aludida impenhorabilidade, mesmo com limitação do percentual, exceção unicamente admitida nos casos de execução de alimentos, o que não é o caso de ação monitória decorrente de não pagamento de mensalidades de faculdade. Saliente-se, contudo, que o mesmo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) Dessa forma, nos termos do artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores contritos através do sistema BacenJUD. Note-se, nesse particular, que, instado à apresentação dos extratos bancários da respectiva conta poupança, o agravado/executado quedou-se inerte. Dessa forma, ante a incerteza quanto a impenhorabilidade dos valores bloqueados na origem e a possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente do desbloqueio de valores eventualmente penhoráveis, entendo que a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso se evidencia como prudente. Por fim, insta ressaltar que a alegação de a conta poupança do agravante/executado ser utilizada como conta corrente e que, por tal razão, ser possível a penhora de seus ativos, deve ser melhor analisada após a regular instrução do feito, oportunizada à parte a possibilidade de apresentação dos respectivos extratos bancários para fins de análise quanto ao afirmado desvirtuamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil).